Tribunal: STF
Processo: RHC 166532
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal de natureza grave à vítima. Desclassificação. Impossibilidade. Precedentes. Dosimetria da pena. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Paulo Roberto Pereira Quintal, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 419.368/SC. 
    O Recorrente foi condenado à pena de 22 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal de natureza grave à vítima (art. 157 § 3º, primeira parte,do Código Penal).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO. VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO, EM RAZÃO DE TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA E NÃO VIOLÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA OCASIONADO POR CONDUTA DO AGENTE. IMPOSSÍVEL ALTERAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. ANOTAÇÕES CRIMINAIS DEFINITIVAS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    2. Inviável a desclassificação da conduta do delito de latrocínio para o ilícito de roubo majorado, porquanto, o paciente e os corréus trocaram disparos de arma de fogo contra a polícia, estando a vítima inserida em um contexto de violência causado pelos agentes que cometeram o ilícito. Ademais, a alteração de tal entendimento demandaria análise fático-probatória. 
    3. A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, da conduta social ou da personalidade do agente, lastreando a exasperação da pena-base. 
    4. Agravo regimental improvido.” 
    No presente writ, a Defesa assevera inidônea a exasperação da pena fundada na valoração negativa da conduta social e da personalidade. Sustenta a possibilidade de desclassificação do delito de roubo qualificado para o de roubo majorado. Requer, em medida liminar, o sobrestamento dos efeitos da condenação. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta, bem como pelo redimensionamento da pena. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso (evento 7).
    É o relatório. 
    Decido. 
    No que toca à exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social e da personalidade do recorrente, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.
    Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 
    A revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017). 
    Presente esses elementos, não se divisa arbitrariedade ou desproporcionalidade na dosimetria fixada. Como bem exposto na manifestação do Ministério Público, os critérios utilizados na dosimetria são justos e proporcionais, ‘haja vista a gravidade dos fatos relatados na sentença condenatória e a personalidade distorcida do recorrente, que, além de ter confessado seu histórico delitivo em outro Estado da federação, possui profundo conhecimento sobre armas e táticas policiais e o utilizava em diversas ações criminosas’.
    Nada colhe o pleito de desclassificação do crime de roubo qualificado para roubo majorado. O acórdão recorrido assentou ‘inviável reconhecer, no presente caso, que o tiro que atingiu a vítima não decorreu da violência, uma vez que o paciente e os corréus iniciaram a troca de tiros com a polícia, o que ocasionou a lesão do paciente, que foi atingido por um dos disparos, o que demonstra a violência a qual estava inserido’
    Nesse contexto, para acolher a insurgência defensiva quanto à desclassificação do crime de roubo qualificado para o de roubo majorado, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de roubo qualificado (art. 157 § 3º , do Código Penal). Esta Suprema Corte já assentou que ‘a apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada à ora paciente, ademais, também, implica necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); ‘A desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo e homicídio culposo (...), demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus’ (HC 91.851, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora